Tribunal: TJES
Processo: 5010287-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010287-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DEVANIR FERREIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACOLHIMENTO DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o Tema Repetitivo 466,
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
.

2. A
conta-corrente de titularidade do agravado é de natureza eleitoral e com requisitos específicos para realização de transações financeiras, como o cadastramento prévio de chaves
PIX

beneficiárias
.

3. Há documentos que
demonstra
m
que havia apenas duas chaves cadastradas para tal finalidade, que não são aquel
a
s constantes como beneficiári
a
s nas transferências
questionadas
.

4
.
M
esmo pugnando pela reforma da decisão, a instituição financeira julgou procedente a contestação administrativa feita pelo agravado,
inexistindo motivo para reforma da decisão
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão reproduzida no id. 3592688, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Devanir Ferreira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira deposite na conta-corrente eleitoral do agravado a quantia de R$ 351.113,00 (trezentos e cinquenta e um mil cento e treze reais).

Nas razões de id. 3592686, o agravante alega em síntese que (a) o agravado pretende a sua responsabilização por ocorrência de fraude em conta-corrente aberta para movimentação de recursos provenientes de fundo de campanha eleitoral; (b) todas as movimentações financeiras foram efetivadas com uso da chave de acesso e certificado digital emitido pelo SERASA em nome do agravado; (c) o computador utilizado foi o de uso habitual do cliente; (d) inexiste prova inequívoca da falha na prestação do serviço; (e) eventual fragilidade da senha não pode ser imputada ao banco; (f) o recurso deve ser provido para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 3862424.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o Tema Repetitivo 466,
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
.

Verifica-se que o agravado questiona a legitimidade de treze movimentações financeiras
realizadas
via PIX em sua conta-corrente eleitoral, onde
havia, dentre outros valores,
R$ 3
00.000
,00 (trezentos mil reais)
depositados
pela Direção Nacional do Partido Republicanos, para custeio da sua candidatura a Deputado Federal.

O prejuízo
total
alegado com a invasão de sua conta é de R$ 351.113,00 (trezentos e cinquenta e um mil cento e treze reais).

Em que pesem
os
argumentos trazidos pelo Banco do Brasil, a conta-corrente de titularidade do agravado é de natureza eleitoral e com requisitos específicos para realização de transações financeiras, como o cadastramento prévio de chaves
PIX

beneficiárias
.

O
documento constante no id. 17747673 dos autos originários demonstra que havia apenas duas chaves cadastradas para tal finalidade (CPFs 015.196.677-01 e 750.973.387-15), que não são aquel
a
s constantes como beneficiári
a
s nas transferências de ids. 17747674 a 17747692, que
inclusive indicam contas destinatárias com chaves de CNPJ.

É importante registrar que o Magistrado de origem tomou as cautelas necessárias e possíveis antes de proferir a decisão,
concedendo
prazo de 72h (setenta e duas horas) para o agravante se manifestar, tendo quedado-se inerte.

A
lém disso,
mesmo pugnando pela reforma da decisão, a instituição financeira julgou procedente a contestação administrativa feita pelo agravado,
conforme comunicação emitida pelo próprio banco e reproduzida no id. 4588912.

Nesse viés,
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida até o julgamento final da ação originária,
mormente porque o perigo de dano labora em favor do agravado, que deve prestar conta dos valores que lhe foram destinados pelo Diretório Nacional de seu partido político.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.